Tribunal: CARF
Processo: 13976.720215/2015-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-03
Data de publicação: 2023-02-16

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13976.720215/2015-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.839 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
3 de fevereiro de 2023
Recorrente
NATUREZA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2012 a 31/08/2015
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. SIMPLES NACIONAL.
A restituição de tributos e contribuições somente é cabível caso reste
inequívoco o direito creditório do contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Souza Pereira.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 110-000.653, da 6a Turma da
DRJ10, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade (MI), apresentada, pela ora
recorrente, contra Despacho Decisório SAORT no 0011/2019 que indeferiu o pedido de
restituição da COFINS, consoante o relatório adiante transcrito.
Por meio do Despacho Decisório SAORT no 0011/2019, o pleito foi indeferido
sob o argumento de que não havia saldo passível de restituição uma vez que os
PGDAS-D dos períodos sob análise não foram retificados para informar a correta base
de cálculo da Cofins, fls. 420/432.
A ciência da decisão ocorreu em 25/02/2019 (fl. 434) e o interessado apresentou
tempestivamente a manifestação de inconformidade de fls. 437/442, em 25/03/2019.
Em sua contestação, o contribuinte alega que a decisão não adentrou no mérito
da causa e que a restituição foi indeferida em razão de questão fática, qual seja, a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13976.720215/2015-50
Fl. 557
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.839 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13976.720215/2015-50

inexistência de saldo passível de restituição em função da não retificação dos PGDAS-
D.
Argumenta que a retificação das declarações constitui passo acessório
decorrente do deferimento do pedido e que, apesar de não ter retificado os PGDAS-D,
expôs de forma específica no requerimento inicial sua inconformidade com os valores
recolhidos, declarando expressamente que os mesmos foram recolhidos a maior.
Afirma que está apresentando juntamente com a manifestação de
inconformidade a retificação dos PGDAS-D do período de 01/2014 a 08/2015, não
sendo possível a retificação dos períodos de 07/2012 a 12/2013, em razão do acesso a
este período encontrar-se restrito, sob a alegação de decadência do período.
Defende que, como o pedido de restituição foi efetuado em 2015, operou-se a
suspensão do crédito tributário, na forma do art. 150, III do CTN, não tendo ocorrido a
decadência aludida. Nesse sentido, requer seja determinado o seu acesso ao PGDAS-D
do período de 07/2012 a 12/2013 para a retificação dos cálculos, nos termos do art. 16,
IV do Decreto no 70.235/72.
Sustenta que a retificação dos PGDAS-D dos períodos de apuração de 01/2014
a 08/2015 e o requerimento de retificação do período de 07/2012 a 12/2013, com a
apresentação de demonstrativo dos valores em anexo, supre a omissão apontada no
despacho decisório.
Ao final, requer o recebimento, a apreciação e o acolhimento da manifestação
de inconformidade para que seja modificado o despacho decisório e deferido o pedido
de restituição dos valores objeto de retificação e aqueles constantes do demonstrativo
em anexo, na forma postulada no requerimento inicial, como medida da mais digna
justiça.
Reitera o pedido de liberação de acesso para a retificação dos valores constantes
do PGDAS-D do período de 07/2012 a 12/2013 pelas razões já expostas, na forma do
art. 16, IV do Decreto no 70.235/72.
A DRJ assim decidiu:
A autoridade tributária indeferiu o pleito ao considerar que não havia saldo
passível de restituição uma vez que não foram retificados os PGDAS-D dos períodos
sob análise para informar a correta base de cálculo da Cofins, permanecendo válidos
os recolhimentos efetuados originalmente.
O manifestante, por sua vez, argumenta que a retificação dos PGDAS-D
constitui passo acessório decorrente do deferimento do pedido. Relata que, juntamente
com a apresentação da manifestação de inconformidade, efetuou a retificação das
declarações de 01/2014 a 08/2015, mas não retificou as informações prestadas
originalmente nos PGDAS-D de 07/2012 a 12/2013 porque o sistema não permitiu a
apuração em razão da decadência dos períodos.
Embora o contribuinte tenha efetuado a retificação dos PGDAS-D dos períodos
de apuração de 01/2014 a 08/2015 após a ciência do despacho decisório que indeferiu
a restituição, cabe assinalar que o reconhecimento do direito creditório contra a
Fazenda Nacional exige a apuração da liquidez e certeza do suposto pagamento
indevido ou a maior, verificando-se a exatidão das informações prestadas referentes ao
tributo, confrontando-as com os documentos fiscais, de modo a se conhecer a base de
cálculo efetiva, o tributo devido e compará-lo ao pagamento efetuado.
No mesmo sentido, o artigo 147, §1o do Código Tributário Nacional (Lei no
5.172/1966), o qual estabelece que a retificação da declaração por iniciativa do próprio
Fl. 558
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.839 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13976.720215/2015-50

declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento.
Assim, a retificação das informações prestadas no PGDAS-D não é ato
acessório decorrente do deferimento da restituição conforme entendimento do
manifestante, mas sim, condição necessária para comprovação do direito creditório.
Ressalta-se ainda que as informações prestadas no PGDAS-D têm caráter
declaratório, constituindo confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a
exigência dos tributos declarados e não recolhidos, a teor do disposto no artigo 37,§2o
da Resolução CGSN no 94/2011, vigente à época dos fatos geradores.
No caso em tela, a prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento
ao pedido de restituição, compete ao sujeito passivo que teria efetuado o pagamento
indevido ou maior que o devido, apresentando os documentos de prova necessários
para a elucidação da verdade dos fatos.
Examinado o processo, verifica-se que o contribuinte anexou ao pedido de
restituição apenas um relatório de “vendas por classificação fiscal detalhado” referente
aos períodos de apuração de 07/2012 a 08/2015, fls. 2/383, contendo vendas de
mercadorias do período segregadas pela classificação fiscal. Junto da manifestação de
inconformidade, foram acostadas as cópias das declarações retificadoras dos períodos
de 01/2014 a 08/2015.
Como se extrai do artigo 18 da LC no 123/2006 abaixo reproduzido, o valor
devido a título de Simples Nacional é apurado mensalmente mediante a aplicação de
percentual sobre a receita bruta mensal auferida pela pessoa jurídica.
...
A receita bruta dos períodos de apuração de 07/2012 a 08/2015 deveria ter sido
comprovada pelo contribuinte na sua totalidade. As notas fiscais eletrônicas de venda
de mercadorias emitidas no período, bem como outros documentos fiscais e/ou
contábeis, que tenham relação com a apuração da base de cálculo da Cofins na
sistemática do Simples Nacional, são elementos indispensáveis para que se comprove
a certeza e liquidez do direito creditório pleiteado.
Desse modo, restou inconteste que as retificações das declarações deveriam
estar fundamentadas em erro comprovado, motivo pelo qual não há como acolher o
pedido de restituição do interessado, que não trouxe aos autos quaisquer explicações
ou provas que pudessem corroborar os novos valores apurados nas retificações dos
PGDAS-D, limitando-se à apresentação das cópias das declarações retificadoras e do
relatório de vendas por classificação fiscal do período.
O interessado também alega que não ocorreu a decadência do prazo para
retificação das declarações do período de 07/2012 a 12/2013 tendo em vista que a
apresentação do pedido de restituição suspendeu o crédito tributário e, assim, requer a
liberação de acesso para retificação dos PGDAS-D do período.
No entanto, a pretensão não pode ser acatada.
Considerando que a Fazenda Pública possui prazo decadencial de cinco anos
para exercer seu direito de lançamento, o contribuinte também se sujeita a esse prazo
no que tange ao seu direito de retificar a declaração.
O artigo 151 do Código Tributário Nacional (Lei no 5.172/66) trata das
hipóteses de suspensão do crédito tributário:
...
Fl. 559
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.839 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13976.720215/2015-50

Da leitura do dispositivo acima transcrito, constata-se que a apresentação de
pedido de restituição não constitui hipótese de suspensão de crédito tributário.
Ademais, consigna-se que não se está diante de litígio sobre lançamento de crédito
tributário, mas sim, sobre a existência ou não do direito creditório alegado pelo
contribuinte.
Pelo exposto, conclui-se que não há motivos para alteração do Despacho
Decisório SAORT no 0011/2019.
Cientificada em 06/09/2021 (fl.540), a recorrente apresentou o Recurso
Voluntário (RV) em 04/10/2021 (fl. 542).
Em seu RV, a recorrente alega, no mérito, que o direito creditório é líquido e
certo, posto operar no mercado varejista sendo, portanto, descabido invocar § 1o, art. 147, do
CTN, haja vista que as mercadorias comercializadas, falam por si mesmas ao comprovar o erro
na tributação pelo PIS e a COFINS.
Alega que os seus produtos são submetidos a alíquotas do PIS e da COFINS,
conforme o art. 1o, inciso I, alínea “b”, da Lei no 10.147/2000. Afirma então, que:
9. Então, nem venha a Requerida dizer que a Requerente não comprovou que a
receita bruta dos períodos de apuração de 07/2012 a 08/2015 foi oriunda de
mercadorias sob regime concentrada das contribuições sociais para o PIS e COFINS,
tendo em vista que o objeto social insculpido no contrato social, perfaz elemento
comprobatório a permitir a certeza e liquidez do direito creditório pleiteado.
10. Além disso, as planilhas anexadas em cede (sic) de Manifestação de
Inconformidade, estão detalhadas de forma a permitir facilmente a identificação das
mercadorias, NCM e valores.
DA SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL
11. O entendimento no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a formalização
de requerimento administrativo, dentro do prazo prescricional, provoca a suspensão do
prazo e não sua interrupção, ex vi do art. 4o, parágrafo único, do Decreto no 20.910/32.
12. O referido decreto, regulamenta a prescrição para as ações contra a
Administração Pública, disciplinando ser o prazo de 5 (cinco) anos, contados da data
do ato ou fato administrativo a ser impugnado (artigos 1o e 2o).
13. Iniciado o prazo prescricional, ele poderá ser interrompido somente uma vez
(artigo 80) e, neste caso, recomeça a correr, pela metade, ou seja, dois anos e meio, da
data do ato que o interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo
(Artigo 90).
...
Passa a analisar a questão da prescrição, citando o Código Tributário Nacional –
CTN, a doutrina e a jurisprudência judicial para concluir:
27. Cotejando o acórdão de indeferimento do pleito da Reclamada com a
jurisprudência pátria e interpretação teleológica-sistemática dos dispositivos legais que
disciplinam as comprovações de certeza e liquidez do direito creditório pleiteado, bem
como da prescrição das ações dos contribuintes contra a Fazenda Pública, observa-se
que a Requerente tem fundamento para requerer a revisão da decisão vergastada.
28. À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da
negativa fiscal, espera e requer a Recorrente seja acolhido o presente recurso para o
fim de assim ser decidido, concedendo-se a restituição dos tributos federais no âmbito
do Simples Nacional pagos indevidamente ou à maior.
Fl. 560
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.839 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13976.720215/2015-50

É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos, determinados
pelo Decreto 70.235/72, portanto dele eu conheço.
As alegações trazidas, em sede de RV, pouco ou nada acrescentam ao que antes
apresentado pela recorrente. Trata-se de uma pessoa jurídica optante pelo Simples Nacional que
efetuou um pedido de restituição alegando, em sua Manifestação de Inconformidade, que a
retificação da PGDAS – D configura-se em mera obrigação acessória.
Assim, retificou as declarações relativas ao período de 01/01/2014 a 31/08/2015 e
que não foi possível retificar as relativas ao período de 07/12 a 12/2013 face à decadência.
Porém, nenhuma prova anexou aos autos, embora a DRJ tenha feito constar
claramente em sua decisão como necessária para a prova da liquidez e certeza do direito
pleiteado.
Aliás, é o que dispõe o art. 373, do Código de Processo Civil – CPC (Lei
13.105/2015):
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Alega, também, não ter ocorrido a decadência, o que foi devidamente rebatido
pela DRJ.
De fato, como alega a recorrente, a ausência de retificação de obrigações
acessórias não deve ser um obstáculo ao exercício do seu direito.
Nesta linha de entendimento, temos o acórdão 1301-003.881, da 1a Seção de
Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, proferido em 14/05/2019, relator o eminente
conselheiro Fernando Brasil Oliveira Pinto:
Acórdão no 1301003.881 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de 14 de maio de 2019
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Data do fato gerador: 30/09/2011
AUSÊNCIA
DE
RETIFICAÇÃO
DA
DCTF.
ALOCAÇÃO
DE
PAGAMENTOS.
PEDIDO
DE
RECONHECIMENTO
DE
CRÉDITO.
INDEFERIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Erro de preenchimento de DCTF não possui o condão de gerar um impasse
insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma nova
declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro saneado no
processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão que
inviabiliza a busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal, além de
permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado ao auferir receita não
prevista em lei.
A DRJ foi clara em sua decisão, que aqui repito, com a devida vênia:
Fl. 561
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.839 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13976.720215/2015-50

Embora o contribuinte tenha efetuado a retificação dos PGDAS-D dos períodos
de apuração de 01/2014 a 08/2015 após a ciência do despacho decisório que indeferiu
a restituição, cabe assinalar que o reconhecimento do direito creditório contra a
Fazenda Nacional exige a apuração da liquidez e certeza do suposto pagamento
indevido ou a maior, verificando-se a exatidão das informações prestadas referentes ao
tributo, confrontando-as com os documentos fiscais, de modo a se conhecer a base de
cálculo efetiva, o tributo devido e compará-lo ao pagamento efetuado.
No mesmo sentido, o artigo 147, §1o do Código Tributário Nacional (Lei no
5.172/1966), o qual estabelece que a retificação da declaração por iniciativa do próprio
declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento.
Assim, a retificação das informações prestadas no PGDAS-D não é ato
acessório decorrente do deferimento da restituição conforme entendimento do
manifestante, mas sim, condição necessária para comprovação do direito creditório.
Ressalta-se ainda que as informações prestadas no PGDAS-D têm caráter
declaratório, constituindo confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a
exigência dos tributos declarados e não recolhidos, a teor do disposto no artigo 37,§2o
da Resolução CGSN no 94/2011, vigente à época dos fatos geradores.
No caso em tela, a prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento
ao pedido de restituição, compete ao sujeito passivo que teria efetuado o pagamento
indevido ou maior que o devido, apresentando os documentos de prova necessários
para a elucidação da verdade dos fatos.
Examinado o processo, verifica-se que o contribuinte anexou ao pedido de
restituição apenas um relatório de “vendas por classificação fiscal detalhado” referente
aos períodos de apuração de 07/2012 a 08/2015, fls. 2/383, contendo vendas de
mercadorias do período segregadas pela classificação fiscal. Junto da manifestação de
inconformidade, foram acostadas as cópias das declarações retificadoras dos períodos
de 01/2014 a 08/2015.
Como se extrai do artigo 18 da LC no 123/2006 abaixo reproduzido, o valor
devido a título de Simples Nacional é apurado mensalmente mediante a aplicação de
percentual sobre a receita bruta mensal auferida pela pessoa jurídica.
...
A receita bruta dos períodos de apuração de 07/2012 a 08/2015 deveria ter sido
comprovada pelo contribuinte na sua totalidade. As notas fiscais eletrônicas de
venda de mercadorias emitidas no período, bem como outros documentos fiscais
e/ou contábeis, que tenham relação com a apuração da base de cálculo da Cofins
na sistemática do Simples Nacional, são elementos indispensáveis para que se
comprove a certeza e liquidez do direito creditório pleiteado. (grifei)
Desse modo, restou inconteste que as retificações das declarações deveriam
estar fundamentadas em erro comprovado, motivo pelo qual não há como acolher o
pedido de restituição do interessado, que não trouxe aos autos quaisquer explicações
ou provas que pudessem corroborar os novos valores apurados nas retificações dos
PGDAS-D, limitando-se à apresentação das cópias das declarações retificadoras e do
relatório de vendas por classificação fiscal do período.
O interessado também alega que não ocorreu a decadência do prazo para
retificação das declarações do período de 07/2012 a 12/2013 tendo em vista que a
apresentação do pedido de restituição suspendeu o crédito tributário e, assim, requer a
liberação de acesso para retificação dos PGDAS-D do período.
Fl. 562
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.839 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13976.720215/2015-50

No entanto, a pretensão não pode ser acatada.
Considerando que a Fazenda Pública possui prazo decadencial de cinco anos
para exercer seu direito de lançamento, o contribuinte também se sujeita a esse prazo
no que tange ao seu direito de retificar a declaração.
O artigo 151 do Código Tributário Nacional (Lei no 5.172/66) trata das
hipóteses de suspensão do crédito tributário:
Vê-se que a decisão foi expressa no sentido de que os autos deveriam estar
instruídos de prova cabal do direito, no entanto, a recorrente optou apenas pelos argumentos
retro transcritos.
Assim, por concordar integralmente com a decisão da DRJ, peço a devida vênia
para a ela aderir, com base no artigo 50, da Lei 9.784/99 e parágrafo 3°, ao artigo 57, do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF).
Desta forma, nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 563
DF CARF MF
Original